Tribunal: TJMT
Processo: 0046577-34.2017.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046577-34.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON DAS DORES SANTANA - CPF: 014.770.981-43 (RECORRIDO), LAURO DUTRA LUIS - CPF: 594.119.701-25 (RECORRIDO), RANDER PAULO DA COSTA - CPF: 956.097.501-30 (RECORRIDO), GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ISRAEL RODRIGUES DELGADO - CPF: 055.439.891-56 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE DE LIMA ROCHA - CPF: 044.819.121-03 (VÍTIMA), IZAIAS CANTUARIO ROCHA - CPF: 545.270.581-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE DE LIMA DELGADO (VÍTIMA), PABLO DA SILVA MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DUPLO
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA
S
VÍTIMA
S NA FORMA TENTADA E CONSUMADA
– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DO
S
RECORRENTE
S
VISANDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, ressaltando-se que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de
pena, impõe sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
da Carta Política do Brasil.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Geovane
d
e Arruda Antenor
e
Israel Rodrigues Delgado

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
12a Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
0046577-34.2017.8.11.0042
,
pronunci
ando
-o
s
pela suposta prática
de dois
crime
s
de
homicídio
qualifica
do

por motivo
torpe e pelo
recurso
que dificultou a defesa da
s
vítima
s

(art
. 121,
§ 2o,
I
e IV
,
do Código Penal
)
, sendo um consumado e outro tentado.

O
s

recorrente
s
,
forte
nas
razões que se encontram
no

ID
130188098
,
requere
ram
a exclusão das qualificadoras acima descritas, por serem manifestamente improcedentes.

Nas
contrarrazões recursais encontradiças
no
I
D

130188104
, o
recorrido
colima o desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação exteriorizado
no ID
130188106
, o
magistrado
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
135904164
, opinou pelo
des
provimento do recurso
defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que está

no ID
130190747
, p.
01/05
, narra os fatos desta forma:

[...]
N
o dia 28 de janeiro de 2017, por volta das 15h30min, em frente
a
residência situada na Rua 22, n. 13, Bairro Jardim Novo Milênio, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados
GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR
,
ISRAEL RODRIGUES DELGADO
e
PABLO DA SILVA MONTEIRO
, imbuídos de animus necandi, previamente ajustados e com divisão de tarefas, mediante uso de arma de fogo, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, mataram Paulo Henrique de Lima Delgado, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fls. 47/64, que foram a cau
s
a eficiente de sua morte, assim como tentaram matar Izaías
Cantuário
Rocha (tentativa branca), não consumando o intento por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo restou apurado, as vítimas Izaías
Cantuário
da Rocha e Paulo Henrique de Lima Delgado, pai e filho, mantinham relação de amizade com Lauro Dutra
Luis
, proprietário de uma mercearia/distribuidora no bairro em que aconteceram os fatos.

Ocorre que, em razão de ter presenciado o crime de homicídio perpetrado pelos denunciados
GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR
e
ISRAEL RODRIGUES DELGADO
em face de Jackson Ribeiro Amaro (apuração nos autos de ação penal n. 8814-33.2016.8.11.0042 – Código n. 432867 – 12a Vara Criminal de Cuiabá), Lauro e sua família passaram a ser ameaçados pelos referidos denunciados.

Nesse contexto, cerca de dois meses antes dos fatos, o denunciado
GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR
passou a ameaçar, por meio de interposta pessoa, as vítimas Izaías
Cantuário
da Rocha e Paulo Henrique de Lima Delgado, deixando claro que quem fosse amigo de Lauro, seu desafeto, morreria.

Os denunciados
GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR
,
ISRAEL RODRIGUES DELGADO
e
PABLO DA SILVA MONTEIRO
se uniram para ceifar a vida das vítimas Izaías
Cantuário
da Rocha e Paulo Henrique de Lima Delgado, dividindo as tarefas da empreitada criminosa.

O denunciado
PABLO DA SILVA MONTEIRO

ficou incumbido de observar o momento em que as vítimas chegariam ao local dos fatos e relatar aos outros dois denunciados. Já o denunciado
ISRAEL RODRIGUES DELGADO
ficou responsável pela condução da motocicleta que auxiliaria a fuga do denunciado
GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR
, encarregado de executar as vítimas.

No dia do crime, as vítimas saíram do trabalho na cidade de Várzea Grande/MT, chegando juntas em casa por volta das 14h15 min.

Ao constatar a chegada das vítimas, o denunciado
PABLO DA SILVA MONTEIRO
, que pilotava uma motocicleta Honda/XRE, cor preta, tratou de informar o fato aos seus comparsas.

Por volta das 15h30min, a vítima Paulo Henrique de Lima Delgado se dirigiu à residência do vizinho para tomar emprestado um carregador de celular. Todavia, sem esperar o ataque, foi surpreendida com disparos de arma de fogo, morrendo instantes após.

Ao tentar intervir na prática delituosa, inicialmente perpetrada em desfavor de seu filho Paulo, a também vítima Izaías
Cantuário
da Rocha foi recebida com disparos efetuados pelo denunciado
GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR
, que apenas não a atingiram em razão de erro na pontaria.

Em seguida, os denunciados
GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR
e
ISRAEL RODRIGUES DELGADO

empreenderam fuga do local em uma motocicleta Honda/Biz, cor preta, pilotada pelo segundo.

O crime foi praticado mediante recurso que seguramente dificultou a defesa das vítimas, porquanto estavam na respectiva residência e não esperavam o ataque.

O crime foi praticado por motivo torpe, já que os denunciados se uniram para matar as vítimas em virtude da relação de amizade que elas mantinham com Lauro, pessoas que lhes era desafeta
.
[...]

Negritos
no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito p
ara não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
,

inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a
segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Des
t
arte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(
i
)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e
(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no processo, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva quanto ao crime de homicídio sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o
s
recorrente
s
, a requerer a extirpação da
s
qualificadora
s
do
motivo torpe e
d
o
recurso
que dificultou a defesa da
s
vítim
as.

Aliás, vejam-se estes fragmentos da sentença de pronúncia:

[...]

A materialidade do delito de homicídio consumado em relação a vítima Paulo Henrique de Lima Rocha é inconteste no caso em concreto e se encontra evidenciada pelo laudo de necrópsia (ID 38093605, págs. 54/71) e laudo pericial do local do crime
( ID
38093605, págs. 77/88). Quanto ao homicídio tentado em face da vítima
Izaias

Cantuário
da Rocha, por ser tentativa branca, ou seja, os disparos efetuados em face da vítima não a atingiram, a materialidade se encontra evidenciada nos depoimentos prestados pelas testemunhas.

Quanto à imputação delitiva os acusados negam tais práticas perante este Juízo.

Os indícios de autoria e participação dos acusados no crime em tela se iniciaram na fase de investigações preliminares através do depoimento da vítima sobrevivente, Izaías
Cantuário
da Rocha, a qual presenciou a ocorrência do fato e viu ambos os réus na prática do ato, de modo que Geovane efetuou os disparos e Israel deu fuga à Geovane numa motocicleta.

Perante este Juízo a vítima relatou como ocorreram os fatos, conforme depoimento que abaixo transcrevo:

“
(...)

Izaias

Cantuário
da Rocha:
Excelência,

nessa data que o senhor acabou de citar, eu
tava
vindo com meu filho, com o Paulo Henrique, lá de Várzea Grande, onde eu tinha um pequeno comércio, a empresa que eu possuía na época chamava-se Geral
Tractor
, e quando a gente chegou na entrada do Bairro Novo Milênio, o rapaz com o apelido de “
Dozão
”, ele
passô
pra
avisá
que a gente
tava
chegando no bairro. O Paulo Henrique, meu filho, ele tinha uma certa amizade com o Sr. Lauro, que tinha um comércio. Então houve um problema entre o Lauro e os meliantes. E aí eu não poderia ser amigo do Lauro e meu filho muito menos ainda. Decorrido esse período, ele
andô
prometendo na época que ia
matá
meu filho Paulo Henrique e ia me
matá
também.

Acusação:
ele quem?

Izaias

Cantuário
da Rocha:
o
Vaninho
. Entendeu? Com a ajuda do de menor, Israel, o que aconteceu, eles cumpriram o que prometeram. No auto do processo que eu prestei todos os depoimentos na delegacia civil, se me permitir, se tive ainda, porque eu passei por um momento
difícil, entrei
em estado de depressão, tem algumas coisas que talvez eu não me lembre. Mas no decorrer da pergunta que Vossa Excelência tá fazendo pra mim, o que que aconteceu: ele
matô
meu filho por motivo torpe. Por um motivo banal, um motivo qualquer.

Acusação:
vamos por parte. Esse Lauro que o senhor menciona, quem é essa pessoa?

Izaias

Cantuário
da Rocha:
ele era um comerciante do bairro que tinha um certo problema com os dois meliantes.

Acusação:
com quais dois?

Izaias

Cantuário
da Rocha:
com o
Vaninho
e como o de menor.

Acusação:
o
Vaninho
é o acusado Geovane de Arruda Antenor?

Izaias

Cantuário
da Rocha:
positivo, excelência.

Acusação:
e o “de menor” é o Israel?

Izaias

Cantuário
da Rocha:
positivo. (....)

Acusação:
e qual que foi o problema que o senhor teve com o “
Vaninho
” e o “De menor”?

Izaias

Cantuário
da Rocha:
na época ele tentou matar o Lauro, tentou matar a esposa do Lauro, agora tipo assim, eu não sei por qual motivo, mas ele
tentô
. (....). Por eu ser amigo do Lauro, frequentar o comércio dele, então o cara
achô
tipo assim, Excelência, acho que eu
tava
armando pra ele, entendeu?

Acusação:
antes desse ocorrido, o senhor foi ameaçado por eles, como que foi?

Izaias

Cantuário
da Rocha:
não. Não fui ameaçado por eles. Só fui ameaçado por eles depois que eles mataram o meu filho, na minha presença no portão do Robson, que é uma das testemunhas que foi intimada e não compareceu, esse dia lá ele
apontô
a arma pra mim e
disparô
. Entendeu?

Acusação:
então me conte desse dia. O senhor sabia desse problema do Lauro, é que o senhor disse que tinha jurado de morte, eu queria
sabê
se o senhor tomou conhecimento disto antes do ocorrido, ou depois.

Izaias

Cantuário
da Rocha:
eu tomei conhecimento disso um pouco antes. Tinha uma pessoa que até faleceu na época, ela era usuária de droga, então ela foi lá e
falô

queo
Geovane, Geovane Arruda tinha prometido um certo lugar que ia
matá
o pai e o filho. Eu sou o pai. E ele foi e
matô
o meu filho. (...)

Acusação:
então me conte desse dia, como foi?
Ceis

tavam
voltando....

Izaias

Cantuário
da Rocha:
eu
tava
voltando do meu trabalho (...) e aí a gente
tava
indo pra casa, quando o Pablo, o
Dozão

passô
por
nois
, e meu filho
falô
assim “pai, eles já sabem que eu
tô
aqui no bairro” então eles tinham um problema entre eles, entendeu? Só que meu filho nunca me
falô
o que que foi. (...) E aí na subida do meu bairro, Bairro Novo Milênio, ele
passô
por nós numa XRE, preta e branca, isso eu me lembro, e meu filho, no banco de trás
falô
“pai, ele vai
falá
que eu estou no bairro, eles vão
querê

armá
pra mim” e aí foi quando eu tirei foto da moto, levei pro policial civil lá, e
constatô
realmente que eles
tavam
planejando a morte dele, entendeu? (...).

Meu filho
chegô
junto com a gente lá em casa, ele
colocô
o carro pra dentro, o Paulo Henrique meu filho, Excelência,
pegô
, saiu do portão e foi
pegá
um carregador de celular, com o Robson, que foi intimado a vir depor e não veio. Ele
chegô
por detrás do meu filho e
atirô
à queima-roupa no meu filho.
As bala
tá enganchada no portão até hoje lá.

Acusação:
quem que atirou no seu filho?

Izaias

Cantuário
da Rocha:
o
Vaninho
. Geovane Arruda Antenor.

Acusação:
como que o senhor sabe que foi o Geovane que atirou? O senhor viu?

Izaias

Cantuário
da Rocha:
eu
tava
de frente pra ele na hora do primeiro tiro que ele deu, Excelência. Eu vi. Ele
apontô
a arma pra mim e
disparô
e a arma
lencô
. Daí ele correu pra dentro do mato. Na hora que ele correu o “de menor”
chegô
com uma Bis preta lá e
levô
lá entendeu? E eu não tive como reagir porque eu fui
tentá

salvá
a vida do meu filho, entendeu? E o Robson e o Igor que estava no portão, correram pra dentro de casa, entendeu? Eles correram pra dentro de casa. Porque
ficô
com medo e são pais de família também. (...) Eu tenho medo desse cara. Eu tenho medo de
perdê
mais um da minha família. Porque eu sou a escora da minha família. Eu que faço tudo pela milha família. (...). Eu tive que me
mudá
, fui
morá
na casa de parente, perdi tudo o que eu tinha, minha empresa faliu, entrei em depressão, eu tomo uma porrada de remédio lá que eu tenho diabete, eu não tinha nada disso. (...)”.

No mesmo sentido prestou depoimento perante este Juízo a testemunha Lauro Dutra Lins:

“(...)

Lauro Dutra
Luis
:
eu morava nesse bairro, hoje eu não moro mais nesse bairro, porque quando aconteceu esse acontecimento aí, ele vivia ameaçando que queria
matá
eu, aí então até com essas consequências eu acabei separando e mudei do bairro. Ele
matô
memo o Paulo
Henrique, e até onde eu sei quem que
carregô
ele na moto foi o “
Dozão
”, uma XRE branca, ele correu já atrais de mim pra me
matá
eu e minha
muié
, nessa XRE branca aí, só que eu não
tava
dentro do carro, ele viu que eu não
tava
,
abandonô
e não
pegô
minha
muié
. Só que ele vivia falando que queria me
matá
. Porque que ele queria me
matá
: ele já tinha matado o Jackson em frente ao meu comércio um tempo atrais. Então ele
ameaçô
que se eu viesse no fórum e falasse que ele
matô
o Jackson ele ia me
matá
então ele falava em
matá
eu pra
livrá
que eu era a pessoa principal a
falá
né,
entregá
ele aqui no fórum.

Acusação:
vamos por partes. Esse Jackson Ribeiro Amaro que o senhor tá se referindo né?

Lauro Dutra
Luis
:
isto.

Acusação:
o senhor conhecia esse
Jackon
de onde?

Lauro Dutra
Luis
:
eu tinha um comércio, uma distribuidora na Milena, avenida principal, ele sempre jogava bola, ele saía do campo e ia lá pra frente da distribuidora. E nesse dia eu
num
fui
jogá
bola, mas ele bola e chegando lá, não sei se foi no mesmo dia ou no dia anterior ele discutiu com o
Vaninho
lá e o
Vaninho

falô
que ia
matá
ele. Foi quando ele
sentô
em frente a distribuidora, o
Vaninho
foi lá, o “De Menor”
ficô
mais pra cima, ele
matô
o
Jakcson
e
falô
pra mim “se eu contasse ele ia me
matá
também”. (...)

Acusação:
o senhor presenciou os dois matando esse Jackson?

Lauro Dutra
Luis
:
não, presenciei só...quem
matô
, quem
atirô
foi o
Vaninho
.

Acusação:
mas o senhor foi testemunha disso?

Lauro Dutra
Luis
:
fui testemunha. Eu vi com meus olhos.

Acusação:
o senhor viu o Geovane atirando no Jackson?

Lauro Dutra
Luis
:
eu vi. Ele deu o primeiro tiro, a bala não saiu, ele
destravô
a arma, ele deu um tiro de dois metros,
pegô
nas costas, o Jackson caiu, ele foi lá e deu mais uns
treis
quatro tiros na cara do Jackson. Foi quando ele olhou pra mim e
falô
“se você
falá
que foi eu
eu
vou te
matá
também, você e sua família”. (...) Logo em seguida,
passô
um tempo ele
matô
o Paulo Henrique né...(...).

Acusação:
onde que o Paulo Henrique e o Sr. Izaías entram nessa história?

Lauro Dutra
Luis
:
eles entram porque eles frequentavam a distribuidora, e o filho dele era muito amigo meu. Eu acho que ele por ciúme, com alguma coisa que ele tinha contra o Paulo Henrique,
matô
o Paulo Henrique né, ele
matô
o Paulo Henrique (...)”.

O investigador de polícia,
Rander
Paulo da Costa compareceu perante este Juízo e narrou como se constataram os indícios de autoria e participação dos acusados no crime em tela.
Vejamos um
trecho de seu depoimento:

“(...)

Rander
Paulo da Costa:
essa ocorrência aí foi acionada no início da tarde ali, e já no momento da ocorrência lá, no primeiro momento já surgiu tanto o nome do
Vaninho
quanto do “De menor”, porque o pai da vítima, o Sr. Izaías, ele teria presenciado o fato e ele é uma vítima também na forma tentada. Inclusive o
Vaninho
apontou a arma pra ele e efetuou vários disparos na direção dele. (...). Mas ele viu o Geovane disparando contra o filho dele, e viu também o “Di menor” que
tava
numa Bis, ele até informa o veículo, uma Bis preta né, e ele informa também no depoimento dele que ele conhecia o Di Menor que é o Israel, há muito tempo ali do bairro né. Então era algo que tinha
um certa vivência
com eles ali. (...) O Israel ficou de dar a fuga no local mais imediato, mais próximo (....). Também entramos em contato com o Sr. Lauro, que era morador ali do bairro. O Lauro tem ali a questão da motivação né, um tempo antes ele tinha presenciado um homicídio lá no bairro do conhecido
como Jackson
Topete, e o autor seria o
Vaninho
, o Geovane. E aí ele chegou a ser preso nesse tempo aí ele começou a ameaçar o Lauro, a Adriane que é esposa dele, começou a pedir dinheiro até no presídio, pedindo dinheiro, alimentação, pra que aquela pessoa não testemunhasse contra ele né...

presenciado o fato. E aí aconteceu que o Lauro e a Adriana eram muito amigos tanto do Paulo Henrique, quanto do Izaías, que frequentava a distribuidora deles né, e o
Vaninho
falou pra ele, que se o Lauro testemunhasse contra ele ou algum amigo do Lauro soubesse da situação e testemunhasse, ele ia tirar a vida, então acreditamos que essa seja a motivação do homicídio contra a vítima Paulo Henrique e da forma tentada contra o pai dele, Izaías
Cantuário
.

Acusação:
a vida pregressa dos acusados aqui, eles são conhecidos por outras passagens, são temidos ali no bairro, o que o senhor pode dizer?

Rander
Paulo da Costa:
sim, o
Vaninho
inclusive já tinha um outro homicídio anterior, outras passagens por outros crimes também. O “De menor” eu não me recordo das passagens dele. Mas o
Vaninho
é muito temido lá no bairro. Apesar do crime ser à luz do dia né, sem nenhum tipo de vedação do rosto, alguma coisa assim, todo mundo viu ali, todo mundo
comentando
mas ninguém tem coragem de chegar e testemunhar né, inclusive teve um que testemunhou né, que é um vizinho de nome Robson. Que ele chegou a ver o
Vaninho
, e ele reconhece o
Vaninho
por foto né, conhecia também do bairro ali. Só que outros vizinhos não tiveram coragem de testemunhar com medo de represálias por parte do
Vaninho
”.

Diante desses elementos indicados, em que pese a negação dos acusados, entendo que os depoimentos prestados indicam sinais aparentes de autoria e participação delitiva, de modo que a pronúncia de ambos é a medida que se impõe.

A acusação invocou a qualificadora prevista no inciso I do §2° do art. 121, qual seja, crime praticado por motivo torpe, pois a relação de amizade que as vítimas mantinham com a pessoa de Lauro foi determinante para a prática do delito.

Conforme consta no relato das testemunhas, tem-se que o motivo do crime narrado na denúncia foi corroborado durante a instrução processual:

“(...)O Lauro tem ali a questão da motivação né, um tempo antes ele tinha presenciado um homicídio lá no bairro do conhecido
como Jackson
Topete, e o autor seria o
Vaninho
, o Geovane. E aí ele chegou a ser preso nesse tempo aí ele começou a ameaçar o Lauro, a Adriane que é esposa dele, começou a pedir dinheiro até no presídio, pedindo dinheiro, alimentação, pra que aquela pessoa não testemunhasse contra ele né...presenciado o fato. E aí aconteceu que o Lauro e a Adriana eram muito amigos tanto do Paulo Henrique, quanto do Izaías, que frequentava a distribuidora deles né, e o
Vaninho
falou pra ele, que se o Lauro testemunhasse contra ele ou algum amigo do Lauro soubesse da situação e testemunhasse, ele ia tirar a vida, então acreditamos que essa seja a motivação do homicídio contra a vítima Paulo Henrique e da forma tentada contra o pai dele, Izaías
Cantuário
. (....)”.

Desse modo, entendo que o motivo aparente nos autos adentra na caracterização de torpeza, tendo em vista o demonstrativo de depravação, repugnância e profunda imoralidade de ambos os acusados. Diante disto, mantenho a qualificadora prevista no inciso I.

No mesmo sentido do Ministério Público mantenho a qualificadora prevista no
dinciso
IV, pois conforme consta nos autos, a vítima Paulo Henrique foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo quando foi à casa do vizinho, sem ter tido qualquer chance de defesa. Do mesmo modo, a vítima Izaías, pai de Paulo Henrique, quando presenciou os disparos contra seu filho foi socorrê-lo, momento o qual foi alvo dos disparos, que não a acertaram por circunstâncias alheias. Por esta razão, mantenho a qualificadora prevista no inciso IV.

No mais, considerando que o crime foi praticado em concurso de agentes, tem-se a incidência do art. 29,caput,do Código Penal.

Por estas razões, não vislumbro nesta fase a possibilidade de impronúncia dos acusados, devendo este Juízo se ater à materialidade
delitiva e indícios suficientes de autoria e participação quein
casu
,restaram presentes.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO
Pa
pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para:

PRONUNCIAR
, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, os acusados:

GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR, vulgo “VANINHO”,
devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, §2°, I e IV, por duas vezes, um na forma consumada e outro na forma tentada, em concurso de agentes, nos moldes dos
arts
. 14, II e 29,caput,do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca em decorrência da acusação.

ISRAEL RODRIGUES DELGADO, vulgo “DE MENOR””,
devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, §2°, I e IV, por duas vezes, um na forma consumada e outro na forma tentada, em concurso de agentes, nos moldes dos
arts
. 14, II e 29,caput,do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca em decorrência da acusação.

[...].

Destacamos

Verifica-se, pois, que o pedido formulado pelos recorrentes não deve ser acolhido, porque o afastamento das qualificadoras, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, nes
t
a fase processual, somente é cabível nas hipóteses em que as referidas qualificadoras restarem manifestamente improcedentes, situação, essa, que não foi demonstrada neste
processo
.

Com efeito, no que se refere ao propalado motivo torpe, colhe-se dos elementos de convicção coligidos
nestes autos
durante a fase inquisitiva e na
persecutio
criminis
, a existência de provas mínimas acerca da plausibilidade da sua incidência, haja vista que,
tanto
a vítima
sobrevivente,
Izaias

Cantuário
da Rocha
, quantos as testemunhas
Lauro Dutra
Luis
e
Rander
Paulo da Costa
, afirmaram em juízo que o motivo provável do duplo homicídio foi
relação de amizade que
os ofendidos
mantinham com a testemunha Lauro
, que era desafeto dos recorrentes
,
até porque,
cerca de dois meses antes dos fatos, Geovane de Arruda Antenor passou a ameaçar, por meio de interposta pessoa, as vítimas Izaías
Cantuário
da Rocha e Paulo Henrique de Lima Delgado, deixando claro que quem fosse amigo de Lauro, seu
desafeto, morreria
,
daí por que estão presentes os elementos para manter a referida qualificadora, vez que evidenciam que o crime pode ter sido cometido por vingança.

Como visto, não há falar-se em afastamento da qualificadora em alusão, eis que existem elementos probatórios
nestes autos
, indicativos de que, em tese, o ilícito foi perpetrado por motivo torpe, ou seja, repugnante, impondo-se destacar, ainda nessa senda, que na lição de Cezar Roberto Bitencourt:
“Torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade; é o motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média”
. (
In
Código Penal Comentado. 5a. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 315).

Conquanto deva ser reconhecida que nem toda vingança possa ser considerada necessariamente como motivo torpe, na hipótese, vê-se que não há como se afastar a torpeza do ato praticado pelo
s
recorrente
s,
eis que tal providência, em sede de pronúncia, somente pode ocorrer em casos extremos, como por exemplo, em uma situação em que:
o filho ceifa a vida do assassino do pai
. Em hipóteses que tais, embora o fato criminoso mereça reprovação da sociedade, tal conduta não pode ser considerada como ignóbil ou repugnante. Contudo, como dito alhures, esse não é o caso relatado neste
s autos
.

A
propósito, a
cerca do tema, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NÃO CABIMENTO. VINGANÇA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 2.
Na pronúncia, que não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto,
mormente quando relatado na própria denúncia que o crime foi cometido por vingança, sendo considerada qualificadora do motivo torpe pela jurisprudência firme desta Corte
. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 523029 PE 2019/0215186-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/12/2019)

Destacamos

Por conseguinte,
nes
t
a fase processual,
na qual, como se sabe,
o magistrado realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, no que concerne às qualificadoras estas só podem ser afastadas quando for constatada, de plano, sua improcedência em razão da absoluta ausência de indícios que respalde sua utilização.
Assim,

cabe ao Conselho de Sentença, juízo natural dos processos afetos ao Tribunal do Júri,
analisar se a vingança foi vil ou não, e se serviu ou não de móvel para o cometimento do crime
.

Do mesmo modo, no que concerne à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da
s
vítima
s
, também não há falar-se em exclusão da aludida causa de qualificação de pena, porquanto
os ofendidos

foram alvejados quando
se dirigiam à casa de um vizinho
e não esperavam o ataque
,
isso
sem contar que a vítima sobrevivente,
Izaías
Cantuário
, afirmou que Paulo Henrique foi atingido pelas costas
e, quando foi socorrer o seu filho, acabou sendo também alvo dos disparos de arma de fogo.

Sendo a
ssim, é forçoso reconhecer a existência de provas em relação a possível incidência do recurso que dificultou a defesa do
s
ofendido
s
, haja vista o
modus operandi,
em tese, utilizado pelo
s
recorrente
s
na execução do
s
delito
s
em alusão, impondo-se destacar que, não obstante deva ser reconhecido que a suposta existência de
animosidade entre os
insurgentes
e as vítimas
, autorizasse concluir que
estas
poderia
m
esperar uma represália por parte
daqueles
, no caso em espeque, verifica-se que não há como se afastar o emprego de recurso que dificultou sua defesa, eis que tal providência, em sede de pronúncia, somente pode ocorrer em casos extremos. Isso sem contar, tal foi afirmado linhas volvidas, o crime
supostamente
foi perpetrado pelas costas do ofendido

Paulo Henrique
, situação fática, essa, que, neste momento, afasta a alegação de que referida
qualificadora é manifestamente improcedente.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já asseverado linhas pretéritas, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-
se a confirmação do
decisum
reprochado e, por conseguinte, a submissão do
s
recorrente
s
a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do
duplo
crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do
s
ofendido
s
, na forma tentada
e consumada
(art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal),
eis que é o
juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Geovane
d
e Arruda Antenor
e
Israel Rodrigues Delgado
, que deve
m
ser submetido
s
ao Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá
, pela prática do
s
crime
s
de homicídio qualificado
consumado e homicídio qualificado tentado
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022